Tribunal: TJES
Processo: 5023013-37.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Perdas e Danos; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023013-37.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA
RECORRIDO: ROSANA DE ALMEIDA BASTOS
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023013-37.2021.8.08.0024

RECORREN
TE: SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA - EPP

RECORRIDA: ROSANA DE ALMEIDA BASTOS

RELATOR:
THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. TEMA 1154 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL PARA AÇÕES ENVOLVENDO ENSINO SUPERIOR. EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA. SENTENÇA REFORMADA EM RAZÃO DE INCOMPETÊNCIA MATERIAL.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de obrigação de fazer c/c reparação por danos morais e com pedido de antecipação de tutela ajuizada por
ROSANA DE ALMEIDA BASTOS
em face de
SABERES INSTITUTO DE ENSINO LTDA - EPP

em que narra ter concluído em 06/10/2018, o curso superior em Licenciatura Plena em Letras Português e Inglês, na modalidade de ensino presencial na empresa requerida

Entretanto, sustenta que há mais de 10 meses, enviou os documentos solicitados para emissão e posse do Diploma de conclusão de curso, porém até a presente data ele não lhe foi entregue.

Ainda, realizou processo seletivo do Governo do Estado, edital 029/2020, para o cargo de professora de Língua Portuguesa e foi convocada para comparecer no dia 09/08/2021, para assumir 04 aulas (matutino e vespertino) na ESCOLA GERMANO ANDRE LUBE e 16 aulas (matutino e vespertino) na ESCOLA ARISTÓBULO BARBOSA. Porém, ao se dirigir até a faculdade para pegar seu diploma, foi informada de que ainda não estava pronto.

No dia 09/08/2021, a requerente foi novamente convocada para comparecer no dia 11/08/2021, para assumir 18 horas, na escola ALMIRANTE BARROSO. No dia 20/08/2021, a requerente foi convocada para comparecer no dia 24/08/2021, para assumir 16 aulas, na escola ARISTOBULO BARBOSA. Em 07/10/2021 foi chamada para comparecer no dia 08/10/2021, para assumir 20 aulas (vespertino) na ESCOLA MARIA ORTIZ. E, novamente, no dia 11/10/2021, a requerente foi convocada para comparecer no dia 13/10/2021, para assumir 09 aulas, na escola MESTRE ALVARO.

Em todas as vezes a Autora entrou em contato com a faculdade, na pessoa da secretária Soane, ligando, mandando e-mail, mensagem de WhatsApp e de forma presencial, mas ainda assim não conseguiu receber seu diploma.

Em contestação, a ré alega que a autora não demonstrou satisfatoriamente o direito alegado e que a documentação foi expedida antes do prazo estipulado, que seria em Dezembro de 2021.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto, julgo
PROCEDENTE EM PARTE
o pedido da Autora

para condenar a Requerida a pagar a Requerente valor de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária e juros de mora a partir da condenação.

A empresa ré, ora recorrente, interpôs Recurso Inominado, em que alega que a pandemia interferiu na expedição do diploma, não havendo que se falar em responsabilidade civil da requerida.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Inicialmente, cabe dizer que caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte autora e as corrés, fato que enseja a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante o fornecedor de produtos e/ou serviços.

Entretanto,
é possível verificar que o cerne do presente caso reside em questões envolvendo o ensino superior. A matéria em litígio, se cinge ao Tema 1154 do STF, julgado na sistemática de Repercussão Geral, tendo como paradigma o RE 1304964, restando firmada a seguinte tese:

Compete à Justiça Federal processar e julgar feitos em que se discuta controvérsia relativa à
expedição de diploma
de conclusão de curso superior realizado em instituição privada de ensino que integre o Sistema Federal de Ensino,
mesmo que a pretensão se limite ao pagamento de indenização.

A incompetência é absoluta quando tratamos de violação de regras de fixação de competência em razão da matéria, da pessoa ou da função. Nesses casos, por dizer respeito a normas de ordem pública, a violação não será admitida, nem pode ser relevada, podendo ser declarada de ofício ou a requerimento das partes,
em qualquer momento ou fase processual.

Por tais razões, restando claro o entendimento do tema 1154 do STF, reconheço a competência da Justiça Federal para julgar a situação supracitada, ainda que envolva pedido de indenização por danos morais. Por consequência, reconheço a incompetência, em razão da matéria, deste juízo.

Por todo exposto,
DECLARO A INCOMPETÊNCIA MATERIAL ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para a apreciação do presente Recurso Inominado, em
razão do tema 1154, resolvendo a questão na forma do art. 64, § 1º da Lei 13.105/2015.
DETERMINO A REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO
para o Justiça Federal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, para declarar a incompetência material absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do voto da Relatora.